Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
I – O art. 373, §1°, do CPC, quanto à inversão do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos “casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado.
II – Na ação de indenização por alegado erro médico, é justificada a inversão do ônus da prova pericial, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal o ônus de demonstrar que os serviços médico-hospitalares foram corretamente prestados.
III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.